Tribunal: TJES
Processo: 5006913-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006913-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: BEATRIZ FERREIRA BARROS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO.

(1).
EM SUMA, NARRA A AUTORA NA PEÇA EXORDIAL TER ADQUIRIDO PASSAGEM AÉREA DA REQUERIDA PARA VIAGEM DE ILHÉUS A VITÓRIA NO DIA 17/02/2021, PAGANDO O MONTANTE DE R$ 398,79, POIS PRETENDIA PASSAR O CARNAVAL EM BARRA GRANDE. AFIRMA NO DIA ANTERIOR À VIAGEM A REQUERIDA ENVIOU MENSAGEM INFORMANDO QUE O VOO HAVIA SIDO ALTERADO E QUE A REMARCAÇÃO SERIA POSSÍVEL APENAS PARA O DIA 23/02/2021, O QUE NÃO FOI ACEITO. RELATA QUE A REQUERIDA LHE DEU OPÇÕES INVIÁVEIS E DISSE QUE A REACOMODAÇÃO POR OUTRA COMPANHIA AÉREA SOMENTE PODERIA SER FEITA DE FORMA PRESENCIAL NO AEROPORTO. AFIRMA QUE A REQUERIDA NÃO LHE DEU OUTRA OPÇÃO, RAZÃO PELA QUAL OPTOU PELO CANCELAMENTO DA PASSAGEM E ADQUIRIU OUTRA PASSAGEM AÉREA JUNTO À LATAM. REQUER PELA CONDENAÇÃO DA REQUERIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO PELA NOVA PASSAGEM AÉREA, BEM COMO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
ADUZ A REQUERIDA QUE FOI NECESSÁRIO READEQUAR O ITINERÁRIO, EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS, DE MODO A VIABILIZAR O TRANSLADO DE MAIOR NÚMERO DE PASSAGEIROS. AFIRMA QUE DEVE SER APLICADA A RESOLUÇÃO Nº 556 DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL. DESTA FEITA, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5006913-07.2021.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que, CONDENO a Requerida: GOL LINHAS AÉREAS S.A a pagar à Requerente: BEATRIZ FERREIRA BARROS indenização por danos materiais no montante de R$ 3.487,89 (três mil quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e nove centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 16/02/2021; e indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, razão pela qual deixo de apreciar eventual pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.”

(4). RECURSO RÉ.

REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4) CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5) DO MÉRITO.
LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO COM DESTINO À VITÓRIA. PASSAGEIROS REMANEJADOS PARA OUTRO VOO. TRANSTORNO OCORRIDO EM MEIO À SITUAÇÃO PANDÊMICA MUNDIAL, SENDO PÚBLICOS, À ÉPOCA, INFORMATIVOS SOBRE POSSÍVEIS CANCELAMENTOS DE VOOS. HÁ COMPROVAÇÃO DE TRANSTORNOS APTOS A CONFIGURAR UM ABALO QUE ULTRAPASSE MERO DISSABOR. NA PRESENTE SITUAÇÃO NARRADA NOS AUTOS, O CANCELAMENTO, EM MEIO À PANDEMIA DO COVID-19, COM A REQUERENTE REACOMODADA APENAS 06 DIAS APÓS O CANCELAMENTO DO VOO ORIGINAL FORA DE SEU DOMICÍLIO É, POR SI SÓ, FATO JURÍDICO APTO A CONFIGURAR O DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MORAIS. A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, INTERFERINDO INTENSAMENTE NO BEM-ESTAR DO CONSUMIDOR (EQUILÍBRIO PSICOLÓGICO, ISTO É, SAÚDE MENTAL). DANO MORAL CONFIGURADO.
(6) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(7)
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, ESTES FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.